Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711817-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO LUIZ BARROS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO LUIZ BARROS GOMES, visando o relaxamento da prisão e o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, o que o impede de recolher a fiança arbitrada. A liminar foi indeferida (ID 4524019), informações prestadas (ID 45300396) e manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 45392323). Conforme noticiado pelo juízo de origem em suas informações, quando do oferecimento da Denúncia o Parquet requereu dispensa da fiança arbitrada e a concessão de liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ato contínuo, ao receber a Denúncia, a magistrada revogou a fiança e concedeu ao paciente liberdade provisória. Diante do informado, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do presente remédio constitucional, porquanto a fiança questionada não mais subsiste. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator